Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO. NATUREZA PESSOAL. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF, a qual rejeitou o pedido de revogação da ordem de despejo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste na análise do direito da agaravante a concessão de gratuidade de justiça e na verificação da possibilidade de revogação de mando de despejo.
III. Razões de decidir.
3. A teor do art. 99, § 3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, cuja declaração se reveste ão somente de presunção de relativa veracidade. Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família.
3.1. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, adota-se como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).
3.2. No caso em apreço, extrai-se do contracheque da agravante que a sua remuneração bruta é inferior a cinco salários-mínimos mensais e que, portanto, se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Deferida a concessão da gratuidade de justiça em favor da Agravante.
4. Tratando-se de cumprimento de sentença prolatada em ação de despejo, a qual foi julgada procedente e já transitou em julgado, entende-se que a ordem de despejo encontra suporte na coisa julgada e no disposto no art. 63 da Lei n. 8.245/1991.
4.1. A obrigação locatícia que deu ensejo à ordem de despejo impugnada é de direito pessoal e independe da relação jurídica existente entre a agravante e terceiro. Logo, o decreto de despejo permanece eficaz entre a Agravante e os Agravados, ainda que terceiro tenha adquirido o imóvel e celebrado novo contrato de locação.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: [1] “No intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de aferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), quantitativo adotado como referencial para o deferimento da gratuidade de justiça.”; [2] “A ordem de despejo determinada por sentença transitada em julgado tem fundamento em obrigação derivada de contrato de locação, a qual tem natureza de direito pessoal, sendo irrelevante a discussão a respeito da propriedade do imóvel.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 99, § 3o, do CPC; arts. 506, 507 e 508 do CPC; art. 63 da Lei 8.245/91.